Tribunal: TJDFT
Processo: 0005096-15.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005096-15.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 48549405, a Contadoria Judicial anexou os cálculos judiciais relativos aos honorários da execução e a MARIA JOSE ARAUJO DA SILVA, MARIA JOSE DE ASSIS DA SILVA, MARIA LUCIA CORREA DA SILVA, MARIA LUIZA SOARES DOS SANTOS, MARIA SILVIA VIEIRAALVES, MARIA STELA SOARES DE ARAUJO e MARIA ROBSON DA SILVA SOUSA, em decorrência de decisão de ID: 46560467. Ambas as partes concordaram com os cálculos judiciais (ID: 48895037 e 49249523). No ID: 49002800, o SINDIRETA informou que MARIA LUCIA CORREA DA SILVA renunciou ao crédito individual superior a 40 (quarenta) salários-mínimos, para fins de expedição de requisição de pequeno valor. Ante a ausência de divergência entre as partes sobre os cálculos judiciais (ID: 48549405), homologo-os. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada por MARIA LUCIA CORREA DA SILVA, devidamente assistida nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (art. 105 do CPC). Expeça-se requisição de pequeno valor quanto aos honorários à execução. Expeçam-se requisições de pequeno valor em favor de MARIA JOSE ARAUJO DA SILVA, MARIA JOSE DE ASSIS DA SILVA, MARIA LUIZA SOARES DOS SANTOS, MARIA SILVIA VIEIRA ALVES, MARIA STELA SOARES DE ARAUJO e MARIO ROBSON DA SILVA SOUSA, com o destaque dos honorários contratuais. Expeça-se RPV, no limite de 40 salários-mínimos, em favor de MARIA LUCIA CORREA DA SILVA, com destaque dos honorários contratuais. Destaco que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 25 de julho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador